Tribunal: TJDFT
Processo: 0716884-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716884-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO GARDEN PARK RECORRIDO: EBAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. CONTRATO DE GESTÃO CONDOMINIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. DÉBITOS EXISTENTES. AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. PARCELAS VINCENDAS. NOVA DEMANDA. DESNECESSIDADE. ART. 323 DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE DA RÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral em ver a ré condenada pelo ressarcimento das despesas condominiais, cuja ação de cobrança, a que estaria contratualmente obrigada a mover, não foi devidamente proposta. 1.2. A controvérsia, portanto, diz respeito à responsabilidade da ora apelada em propor a ação de cobrança e, se assim não o fez, em indenizar o demandante pelo dano experimentado. 2. A controvérsia dos autos se submete à disciplina consumerista, na medida em que o demandante adquire como destinatário final os serviços prestados pela ré no mercado de consumo, relativamente à gestão condominial e, no particular, às ações de cobrança por taxas inadimplidas. 3. A teor do art. 323 do Código de Processo Civil, tratando-se de obrigações de trato sucessivo, como é o caso das taxas condominiais, tanto as prestações vencidas quanto as que se vencerem no curso do processo estão incluídas no objeto da condenação. 3.1. Assim, enquanto não verificado o efetivo pagamento da dívida, caberá a inclusão das parcelas que se vencerem no curso da demanda, não estando a obrigação limitada ao trânsito em julgado da sentença. 4. No caso dos autos, muito embora, por disposição contratual, tenha a ré assumido a prestação de serviços em favor do autor, relativamente à cobrança dos débitos condominiais inadimplidos, inclusive no que toca às ações judiciais, os débitos da unidade imobiliária objeto destes autos já era de ação judicial, cuja responsabilidade não foi transmitida à requerida. 4.1. Considerando que o inadimplemento das taxas condominiais já era objeto de demanda em curso, no bojo da qual deveriam ter sido cobradas as parcelas vincendas, não remanesce a responsabilidade da ré em promover imediatamente a ação de cobrança tendo por base a mesma inadimplência, tampouco em ressarcir ao autor o valor do débito. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser cabível a inversão do ônus da prova, tendo em vista sua hipossuficiência e o preenchimento dos requisitos para tanto; b) artigo 389 do Código Civil, asseverando ser devido o reconhecimento da responsabilidade da recorrida pela cobrança dos débitos posteriores a agosto de 2017, diante do e-mail carreado no ID 92337924, cuja validade e veracidade jamais teria sido contestada pela parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “Rever o entendimento do Tribunal local, no sentido de verificar se estão presentes ou não os requisitos necessários para a inversão do ônus da prova, forçosamente ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.098.730/RS, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 18/8/2022). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 389 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Logo, não identifico a responsabilidade da ré em promover imediatamente a ação de cobrança, uma vez que o inadimplemento das taxas condominiais já era objeto de demanda em curso, no bojo da qual deveriam ter sido cobradas, principalmente em face da própria alienação do imóvel. Logo, a meu sentir, deveria o próprio demandante, quando da realização do leilão, ter apresentado planilha atualizada no bojo do cumprimento de sentença, consignando a totalidade das taxas inadimplidas até então. Tal medida só foi requerida quando já alienado o imóvel e inclusive levantados os valores resultantes da venda. Quando, portanto, o cumprimento de sentença já havia alcançado seu objeto. É certo que, segundo o e-mail de Id. 32362905, a ré iniciaria a cobrança dos débitos não incluídos no cumprimento de sentença, ou seja, a partir de agosto de 2017. Porém, tal comunicação se deu apenas em novembro de 2019, ou seja, quando já alienado o imóvel, e inclusive já levantados os valores obtidos. Além disso, o próprio edital do Leilão (Id. 34897015) consignara expressamente que “os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem (Taxas Condominiais) assim como os débitos de natureza tributária (IPTU/TLP) sub-rogam-se sobre o valor da arrematação”, justamente porque o imóvel estava sendo leiloado para a satisfação de débitos condominiais. Logo, se os valores obtidos com a alienação do bem compreenderiam os débitos vencidos, não há que se falar efetivamente em cobrança de qualquer valor pela ré. Em decorrência de tal previsão, aliás, não seriam transmitidos ao arrematante da unidade imobiliária quaisquer débitos preexistentes, daí porque não há falar em vício na prestação do serviço ofertado pela ré, diante da expedição do denominado “nada consta” em favor do adquirente do imóvel. A alienação do imóvel, com o levantamento dos valores pelos credores e, inclusive, a posterior extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento, induz a compreensão legítima de que não haveriam débitos pendentes de pagamento (ID 33817568 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024